Tribunal: TJDFT
Processo: 0753310-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DISTRITO FEDERAL. DISCORDÂNCIA JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível em face do Juízo da Fazenda Pública do DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia do conflito consiste em verificar qual juízo competente para apreciação e julgamento de ação de conhecimento em que se discute a necessidade de intervenção do Distrito Federal como assistente simples.
III. Razões de decidir
3. O Art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes.
3.1. Compete ao Juízo Fazendário averiguar a necessidade de intervenção dos entes públicos, sobretudo porque competência, no caso, é definida em razão da pessoa.
3.2. Em face do não reconhecimento pelo Juízo Fazendário do interesse jurídico do Distrito Federal na demanda, e considerando que se trata de causa relacionada a descumprimento contratual, a competência é do Juízo Cível.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como competente do Juízo da Vara Cível do Guará.

Teses de julgamento: “Compete ao juízo fazendário averiguar a necessidade de intervenção do ente público visto que a competência é definida em razão da pessoa
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1877163, 0752314-07.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 25/06/2024, Acórdão 1216270, 0722151-20.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJe: 25/11/2019, Acórdão 1150509, 07103934420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019.